Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU MESMO DE SUA CONCLUSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. MÉRITO. INQUÉRITO POLICIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO CADAVÉRICO EMITIDO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML. NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO. CERTIDÃO DE ÓBITO. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A CADEIA SUCESSÓRIA DO DE CUJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INCIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO REPETITIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DE EMENTA. PRECEDENTE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGADO NOS TERMOS CONSIGNADOS PELO APELANTE.
1. Apelação interposta contra a sentença, prolatada em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária DPVAT, por morte do segurado.
2. O interesse de agir está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade na busca de se alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma.
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no RE no 631.240/MG, já havia firmado o entendimento de que "a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição", sendo que "para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo". Posteriormente, também em sede de repercussão geral, afirmou ainda que “A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas” (STF – RE 839.314/MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/2014). Nesses termos, conclui-se que o ajuizamento da ação securitária, sem o prévio requerimento administrativo, ou mesmo sem sua conclusão, culmina na extinção prematura do feito por falta de pretensão resistida.
4. Sucede que, no caso em comento, apesar de não ter havido a conclusão do procedimento administrativo e da inexistência de negativa formal do pleito indenizatório, esta se fez presente judicialmente, quando a ré/apelante apresentou contestação ao pedido inicial, ao invés de assentir com a indenização pretendida, o que denota inequivocamente a sua resistência em pagar o aludido seguro. Portanto, resta configurado o interesse de agir da parte autora ante a resistência apresentada judicialmente pela seguradora. Preliminar rejeitada.
5. No caso, além da comprovação da existência de acidente automobilístico, através de Portaria de instauração de Inquérito Policial e de Comunicação de Ocorrência Policial, e das circunstâncias nas quais se deram morte do segurado, por meio de Laudo Cadavérico, de Laudo de Perícia Necropapiloscópica e do Relatório Final elaborado pela Autoridade Policial encarregada das investigações, restou bem delieneado na sentença os elementos a partir dos quais se constatou o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo de cujus e o sinistro verificado, gerando à ré o dever de indenizar os autores, seus sucessores. Descabido, portanto, conjecturar-se a imprescindibilidade de outros elementos relativos ao nexo causal, quando se encontra ele suficientemente comprovado.
6. A certidão de óbito é documento hábil a atestar, para os fins almejados pelos autores, a cadeia sucessória (herdeiros) do de cujos, sendo descabido exigir-lhes a produção de prova negativa, como, por exemplo, a obtenção de certidão junto ao INSS.
7. A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme proferido no REsp 1.120.615/PR, julgado sob o regramento dos repetitivos.
8. Constatou-se que a ré/apelante valeu-se do cabeçalho da ementa da decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal no julgamento de Recurso Extraordinário e dos itens que integram a ementa do acórdão estadual recorrido no âmbito do apelo extremo para fabricar uma terceira ementa, não condizente com a realidade e com o que fora propugnado por ambos os tribunais, em cada um de seus específicos pronunciamentos. E ainda o fez sob a alegação de que o conteúdo da ementa contrafeita seria o supostamente pronunciado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário, com o evidente objetivo de persuadir, de maneira errônea, os Magistrados desta C. Turma Cível, no exame do presente apelo.
9. Não havendo dúvida que o proceder da ré/apelante nas razões recursais não se trata de mero equivoco ou simples má formatação digital do documento, mas sim do deliberado intuito de induzir a erro os membros desta C. Turma Cível, foi ela condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC.
10. Apelação conhecida e desprovida.